Tribunal: TJES
Processo: 5003883-70.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003883-70.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: WATUSSY MACHADO BERTHOLINI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO QUITADO. COBRANÇAS E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO, OBJETO DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO. VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO RECORRIDO BANESTES S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DO RECORRIDO VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO RECORRIDO BANESTES S/A.

CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO RECORRIDO VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Recurso Inominado nos autos n°
5003883-70.2021.8.08.0021

Recorrentes: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

Recorrido: WATUSSY MACHADO BERTHOLINI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada a fim de que seja declarado inexistente o débito, objeto da negativação e das cobranças, e não a declaração de quitação do contrato, consoante determinado no
decisum
de 1º grau;
b)
inexistência de falha na prestação de serviço;
c)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, aduzindo se tratar de mera bandeira do cartão de crédito;
b)
impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença (baixa da negativação);
c)
ausência de ato ilícito e a inexistência de danos morais. Assim, pleiteia pela reforma da r. sentença, com a improcedência dos pleitos autorais, ou subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Prima facie
, restou devidamente comprovada a responsabilidade objetiva da parte recorrente
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

na situação em apreço, não se falando em ilegitimidade passiva
ad causam
, isto porque atua como empresa intermediadora do meio de pagamento nas transações, permitindo a efetivação da relação entre consumidor e vendedor, inclusive auferindo renda pela prestação desse serviço. Portanto, percebe-se que este tipo de empresa faz parte da cadeia de fornecedores do produto, respondendo objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º).

Por tais razões, repilo a preliminar arguida pela parte recorrente
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação do serviço pelos recorrentes e se é devida a declaração de inexistência do débito que o recorrido alega ter quitado, além de indenização por danos morais decorrentes da negativação de seu nome em órgão de proteção ao crédito.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que agiu com acerto o juízo de piso ao reconhecer a falha na prestação de serviços dos recorrentes, mantendo-se inalterada a sentença de 1º grau nesse aspecto, destacando-se:

No caso em questão, é verossímil a versão apresentada pela consumidora diante das provas por ela produzidas de que quitou o contrato firmado com o réu em sua integralidade.

[...]

Da análise dos autos, percebe-se que a autora pagou regularmente as suas prestações, pois em maio/2021, sua fatura estava com saldo devedor zerado, tendo sido proferida decisão para retirada de negativação em setembro/2021.

A alegação do demandado de inexistência de falha na prestação do serviço de sua parte, não pode ser imposta à autora a responsabilidade pelo erro, sendo de fácil constatação que trata-se de negativação ou mesmo de manutenção de negativação indevida.

[...]

A falha na prestação dos serviços é gritante, porque a autora não pode sofrer as consequências da precária organização administrativa do réu
Banestes
, que incluiu
ou mesmo manteve
seu nome em cadastro restritivo de crédito sem qualquer dívida a amparar sua conduta.

Desse modo, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus processual, já que restou evidente a falha na prestação do serviço ante a negativação indevida do nome do recorrido por débito devidamente quitado.

Logo, é notória a responsabilidade da parte recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Ademais, segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais (R$ 4.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

De outro lado, o juízo de piso, ao reconhecer a evidente falha na prestação de serviços e o regular pagamento da dívida, objeto da negativação, acabou declarando a quitação do contrato
nº 4513422249399-2
.

Entrementes, entendo que a sentença de 1º grau deve ser reformada nesse aspecto, isto porque, consoante asseverado pelo 1º recorrente (
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
) em suas razões recursais, não há nos pleitos iniciais qualquer pedido acerca da quitação total ou baixa/nulidade do contrato, mas tão somente contestação acerca da fatura/débito, objeto da negativação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a declaração de quitação do contrato nº 4513422249399-2

e, por conseguinte, declarar a quitação do débito, objeto da negativação, no montante de R$ 969,28 (novecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos), mantendo incólume a sentença nos demais pontos.

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte recorrente
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
restou parcialmente vencedora em seu recurso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)